Tribunal: TJSP
Processo: 2022333-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela antecipada condicionada ao depósito do valor do empréstimo e indeferimento em parte da inicial no que toca ao pedido de indenização por dano moral – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Ação ordinária declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela antecipada condicionada ao depósito do valor do empréstimo e indeferimento em parte da inicial no que toca ao pedido de indenização por dano moral – Verossimilhança e fundado receio de dano grave não descartáveis de plano – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Condição imposta ao agravante afastada – Interesse de agir configurado em relação ao dano moral – Indeferimento parcial da petição inicial afastado – Decisão reformada – Agravo provido.